Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710290-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA EUGENIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do pedido de Id. 39597549, homologo a desistência do Recurso Inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Após, baixem os autos em definitivo ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito